Tribunal: STF
Processo: RE 117708
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-30
Data de publicação: 1990-05-30

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA.
- COM A PROMULGAÇÃO DA ATUAL CONSTITUIÇÃO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO ANTERIORMENTE SE CONVERTERIA EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA (ART. 102, II, 'A', DA CARTA MAGNA), SE NÃO
TIVESSE OCORRIDO A DESERÇÃO DELE.
- CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXAMINAR, POR PROVOCAÇÃO DO
RECORRIDO OU 'EX OFFICIO, O RELEVAMENTO DA DESERÇÃO NO TRIBUNAL
DE ORIGEM.
- SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DESTA CORTE, QUANDO A MESMA
PARTE TEM MAIS DE UM ADVOGADO, BASTA QUE A INTIMAÇÃO SE FAÇA EM
NOME DE UM DELES PARA SER VALIDA. E FOI O QUE SE DEU NO CASO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, TENDO EM VISTA A DESERÇÃO
OCORRIDA.